Tribunal: TJDFT
Processo: 0747697-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0747697-67.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: VENANCIO JACOB DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A. contra decisão proferida pelo Juízo 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (ID 215587638 do processo n. 0703466-56.2023.8.07.0010) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Venâncio Jacob da Silva, indeferiu o pedido de reconversão da ação de execução em busca e apreensão baseada no Decreto-Lei 9n. 11/1969. Em suas razões recursais (ID 65980253), sustenta a agravante que o automóvel foi localizado, o que possibilita a reconversão da ação de execução em busca e apreensão baseada no Decreto-Lei 9n. 11/1969. Sustenta a presença dos requisitos autorizadores da concessão dos efeitos da tutela de urgência, principalmente ante a possibilidade de desaparecimento do bem e perigo à garantia contratual, “dada a possibilidade de sinistro e a inexistência de seguro”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir reconversão da ação de execução em busca e apreensão baseada no Decreto-Lei 9n. 11/1969. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (IDs 65980256 e 65980254). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Para melhor exame da controvérsia, confira-se o teor da decisão agravada: (...) Dispõe o art. 4o do Decreto-Lei 911/69 que, caso o veículo não seja encontrado, faculta-se ao credor a conversão do feito em ação de execução. Trata-se de faculdade legal em prol do credor, autorizando a conversão. No entanto, no caso dos autos, a reversão se mostra inadmissível. Isso porque, conquanto a reversão da conversão da ação de busca e apreensão em execução indicie maior efetividade para a satisfação do crédito, o presente feito se encontra estabilizado, com a integração do executado pela citação (certidão de ID. 188584817), de modo que não se admite o aditamento do rito processual sem a anuência da parte requerida, conforme dispõe o art. 329, inc. I, do CPC. Ainda, já foram realizadas diversas diligências no intuito de satisfazer o crédito, encontrando-se a ação em avançado estágio processual, inclusive no curso de suspensão por execução frustrada (art. 921, §1o, CPC). Assim, não se pode conferir à parte exequente o poder de dispor livremente e a qualquer tempo dos ritos processuais em situação como essa, por mera liberalidade, sob pena de frontal contrariedade ao devido processo legal, segurança jurídica e exercício do contraditório, direitos resguardados pela Constituição Federal. Nesse sentido, espelha o entendimento deste e. TJDFT (...) 3. A reversão da ação executiva não se mostra viável, porquanto, além de inexistir previsão legal para legitimar essa opção, vai de encontro à marcha processual, a qual se desenvolve em sentido único, sem possiblidade de retorno a fases processuais já realizadas. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1604608, 07069097920228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 1/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, INDEFIRO o pedido de reversão da conversão. (...) Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito da agravante. Isso porque inexiste previsão legal que admita a reversão do feito executivo em ação de busca e apreensão após localização posterior do veículo. Na mesma linha, já decidiu este Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM NÃO LOCALIZADO. PEDIDO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. EFETIVADA. PEDIDO DE REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1.O rito processual, o qual é estabelecido mediante o pedido autoral, apenas poderá ser modificado nos casos expressamente previstos na lei. 2. Na ação de busca e apreensão, o Decreto Lei 911/69 dispõe em seu artigo 4° a faculdade de o credor fiduciário requerer a conversão da busca e apreensão em ação executiva quando não localizado o bem que se buscava apreender. A conferir: "Art. 4o Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil ". 3. Nesse sentido, cumpre-se destacar que efetivada a conversão, tem-se por encerrado o processo de rito especial e iniciado novo processo regido pelo rito executivo previsto no Código de Processo Civil. 4. Portanto, ao ser localizado o bem gravado de alienação fiduciária, diante de ausência de previsão legal, não será possível a reconversão do processo executivo, uma vez que implicaria na reabertura de fase processual já encerrada. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1908044, 07228370220248070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2024, publicado no PJe: 29/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a alegação genérica de possibilidade de desaparecimento do bem e perigo à garantia contratual, dissociada de indícios que apontem tentativa de dilapidação patrimonial, não é suficiente, por si só, para significar a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação à recorrente, que pode aguardar o exercício do contraditório para análise de mérito do presente recurso. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 7 de novembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora